Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVETE ELIAS TARRAF JEMAIEL AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nos termos da petição apresentada pela Advogada da Agravante, Id. 17452823, defiro a suspensão do presente recurso pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do dia 25 de junho de 2020, conforme atestado médico apresentado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora